Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NULIDADE DECISÃO. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DEMORA APRESENTAÇÃO PRIMEIRA DECLARAÇÃO. JUSTIFICADA. VENDA GADO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. VENDA HOMOLOGADA. TUMULTO PROCESSUAL. AMBAS AS PARTES. REQUISITOS REMOÇÃO INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte requer a suspensão dos autos até julgamento de Ação de Exibir Contas, mas não apresenta qualquer fundamentação para embasar seu pedido, motivo pelo qual ele não pode ser conhecido. Recurso conhecido em parte.
2. A fundamentação concisa não significa ausência de fundamentação. No caso dos autos, a decisão agravada fundamentou seu entendimento, não havendo que se falar em nulidade. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
3. A remoção de inventariante por falta de apresentação de declaração no prazo, prevista no art. 622, I, do CPC, só ocorre nos casos em que não há justificativa para o atraso.
3.1. No caso específico dos autos, como bem esclareceu o juízo a quo, houve motivos para o atraso na entrega da primeira declaração, quer seja pelo volume de bens e dificuldade de acesso a todos eles, bem como pela litigiosidade entre as partes.
4. A questão relativa à venda do gado já foi analisada, inclusive em sede de Agravo de Instrumento, tendo sido consignado o entendimento de que a venda objetivou evitar perdas financeiras ao espólio, não causando nenhum dano, não podendo ser utilizada como fundamentação para remoção da inventariante.
5. In casu, houve protocolamento de excesso de petições por ambas as partes, ante ao excesso de litigiosidade entre as partes, não se aplicando ao caso o inciso II do art. 622 do CPC para remoção da inventariante.
6. Não restou demonstrado qualquer descumprimento de seus deveres pela agravante no Incidente objeto de análise, sendo incabível a aplicação de multa pro litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.